Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726784-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SILVA DE BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Visto, etc., Defiro os benefícios da justiça gratuita. Ao contrário do assinalado na exordial, o Relatório Médico de ID 38194283 revela que a cirurgia vindicada não é emergencial, mas, sim, eletiva. Destarte, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, coligindo ao caderno mandamental documento hábil que revele urgência no tratamento postulado, bem como recusa da Administração Pública, sob pena de extinção do feito. Na oportunidade, regularizem a representação processual. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora